Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-37.2021.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000648-37.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.422.921-50 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 048.945.261-23 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), TATIANE FERNANDA DE SOUZA (APELANTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 053.058.241-41 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), VALTERLI FEITOSA DA SILVA (APELANTE), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (ASSISTENTE), CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 654.979.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 023.315.131-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO MARIA DE JESUS - CPF: 487.101.561-00 (ASSISTENTE), NAZIRO RIBEIRO DE MATOS JUNIOR - CPF: 998.865.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA FILHO (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO - CPF: 706.761.151-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA-CASTIGO, PRIVAÇÃO DA LIBERDADE MEDIANTE SEQUESTRO, LESÃO CORPORAL SIMPLES, TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 04 APELANTES –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
–
1.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS APRESENTADAS POR UM DOS SENTENCIADOS – NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
2.1.

PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA FORMULADO POR UM DOS APELANTES QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL – ATO JÁ CAPITULADO COMO LESÃO CORPORAL SIMPLES NA SENTENÇA –
2.2.
PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA E DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE FLAGRANTE APTA A ENSEJAR ATUAÇÃO DE OFÍCIO POR PARTE DESTA CORTE
AD QUEM
–
2.3.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM PROL DE TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DOS APELANTES PARA PLEITEAREM DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – PERDIMENTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA SENTENÇA – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TORTURA-CASTIGO POR TODOS OS RECORRENTES – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE ATRIBUTO ESPECÍFICO DOS SUJEITOS ATIVOS DO CRIME – DELITO DO ART. 1.º, INC. II, DA LEI N.º 9.455/1997 QUE DEMANDA PRÉ-EXISTENTE RELAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA DE GUARDA, PODER OU AUTORIDADE DOS AUTORES SOBRE A VÍTIMA – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DE INTENSO SOFRIMENTO DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO AFASTADA –
4.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E DE SEQUESTRO, POR FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – PRESENÇA DE TODAS AS ELEMENTARES DOS TIPOS PENAIS – CONDUTAS TÍPICAS –
5.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DELINEADO NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A ATESTAR A MENORIDADE –
6.
REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS ILÍCITAS EVIDENCIADA A PARTIR DA PROVA ORAL E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
7.

POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS BÁSICAS POR UM DOS APELANTES – INDEFERIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE – PESO ATRIBUÍDO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
IN CASU
NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
8.
PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO; NO MÉRITO, APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

À luz do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da singularidade, é inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, impondo-se assim não conhecer do segundo apelo ofertado em prol de um dos sentenciados, ante a ocorrência da preclusão consumativa.

2.1.

A conduta praticada por um dos apelantes no dia 15/07/2021 (Fato 01 da denúncia) já foi juridicamente capitulada no tipo positivado no art. 129,
caput
, do Código Penal, de modo que carece de interesse recursal o pleito voltado à desclassificação do fato para o delito de lesão corporal ‘leve’.

2.2.

Inexistindo manifesta ilegalidade apta a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos lacônicos pedidos de redução das penas impostas a dois dos apelantes e de concessão da liberdade provisória, porquanto formulados de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam as pretensões, em infringência ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ e do TJMT
.

2.3.

O conhecimento do pedido defensivo de restituição dos valores apreendidos em prol de pessoa estranha à presente lide penal esbarra na ilegitimidade dos recorrentes para pleitearem, em nome próprio, direito alheio, incumbindo ao suposto terceiro de boa-fé postular ao juízo natural da causa, em incidente próprio, a devolução de seu alegado patrimônio. Ademais, o perdimento sequer constituiu objeto de deliberação na sentença impugnada, de modo que a sua análise por parte desta instância
ad quem
acarretaria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3.

À míngua de pré-existente relação fática ou jurídica de guarda, poder ou autoridade dos réus sobre a vítima, é certo que não podem figurar como sujeitos ativos do delito de tortura-castigo, tipificado no art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997, que detém natureza de crime próprio, consoante o entendimento das Cortes Superiores, não se descurando ainda que, na hipótese, as provas arrecadadas durante a instrução processual deixam dúvida intransponível quanto à presença de elementar do tipo penal consistente no intenso sofrimento físico ou mental infligido ao ofendido.

4.

As declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade dos crimes de lesão corporal simples e de privação da liberdade mediante sequestro, com todas as elementares contidas no art. 129,
caput
, e art. 148,
caput
, ambos do Código Penal, assim como a respectiva autoria que recai sobre dois dos apelantes, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas e por atipicidade da conduta e do pleito de desclassificação do sequestro para delitos diversos.

5.

O arcabouço probatório é pródigo ao atestar que os apelantes envolvidos no primeiro fato-crime narrado na denúncia contaram com a auxílio de um adolescente, ao passo que o d
ocumento dotado de fé pública contendo dados pertinentes à qualificação do menor corrompido, a exemplo da sua data de nascimento e dos seus números de RG e de inscrição no CPF, são hábeis a atestar a sua menoridade, impondo-se, pois, ratificar a condenação pela infração penal do art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.).

6.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, assomados às declarações extrajudiciais de usuário de entorpecentes e às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, bastam para atestar a finalidade comercial e o desiderato mercantil das porções de cocaína e maconha encontradas em poder de uma dos apelantes, não havendo o que se falar em absolvição do crime de narcotráfico ou em desclassificação da conduta para porte ou posse de drogas para consumo pessoal.

7.

Não há critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como ocorreu na hipótese.

8.

Primeiro recurso de apelação conhecido e segundo recurso de apelação parcialmente conhecido. No mérito, apelos parcialmente providos, com determinação de providências ao juízo
a quo
.

APELANTES:

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA

TATIANE FERNANDA DE SOUZA

THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES

VALTERLI FEITOSA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
,
TATIANE FERNANDA DE SOUZA
,
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
VALTERLI FEITOSA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º 1000648-37.2021.8.11.0036, em que:

è

MARCO ANTÔNIO
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 148,
caput
, art. 129,
caput
, ambos do Código Penal, art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, por duas vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, restando ainda
absolvido
do delito previsto no art. 288, § único, do mesmo
códex
;

è

TATIANE FERNANDA
foi
condenada
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997, art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
, restando ainda
absolvida
do delito previsto no art. 288, § único, do mesmo
códex
;

è

THIAGO HENRIQUE
foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e de
04 (quatro) meses de detenção
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 148,
caput
, art. 129,
caput
, ambos do Código Penal, art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, por duas vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, restando ainda
absolvido
do delito previsto no art. 288, § único, do mesmo
códex
;

è

VALTERLI FEITOSA
foi condenado à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal
, restando ainda
absolvido
dos delitos previsto no art. 288, § único, do mesmo
códex
e art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões recursais disponíveis no ID 131776973, o apelante
THIAGO HENRIQUE DA SILVA
RODRIGUES
pretende a
absolvição
de todos os delitos pelos quais restou condenado
, com fulcro no art. 386, inc. V, do Código de Processo Penal, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para atestar a materialidade das infrações penais e a respectiva autoria do recorrente.

Subsidiariamente
, vindica a readequação do peso atribuído à circunstância judicial relativa aos seus
maus antecedentes
, a fim de que incida na fração de 1/6 (um sexto) sobre as sanções mínimas em abstrato, com a subsequente
redução das penas-base de todos os crimes
; assim como postula o
abrandamento do regime inicial fechado para o semiaberto
.

Já nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 131776980, os apelantes
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
,
TATIANE FERNANDA DE SOUZA
,
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
VALTERLI FEITOSA DA SILVA
almejam a
absolvição
de todos os delitos pelos quais foram respectivamente condenados
, sob o argumento de que as provas angariadas ao feito não são bastantes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente
,
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO
rogam a
desclassificação
da conduta praticada no dia 15/01/2021 para o delito de
lesão corporal leve
, ao passo que
TATIANE FERNANDA
clama a
desclassificação
do delito de narcotráfico para o crime de
porte de drogas para o consumo pessoal
, ao que os 03 (três) recorrentes acrescentam ainda o pedido de
redução das penas que lhes foram impostas
, com fulcro no princípio da proporcionalidade.

Outrossim,
MARCO ANTÔNIO
,
THIAGO
e
TATIANE
pleiteiam a modificação do
regime fechado para o semiaberto
, enquanto
VALTERLI
pede a alteração para o
regime aberto
, todos com base no
quantum
de pena aplicada, complementando com o pedido de concessão do
direito de recorrerem em liberdade
.

Por fim, os recorrentes pugnam pela
restituição
, em prol de terceira pessoa, da
quantia de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) apreendida nestes autos.

Em contrarrazões vistas no ID 131776979 e no ID 131776983, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 133543178, adotando
per relationem
os mesmos fundamentos das contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

Uma vez concluso o processo em gabinete, aportou aos autos
petição da defesa
, mediante a qual requereu a juntada de
documento novo
, registrado no ID

139981151, razão pela qual, em homenagem ao princípio do contraditório, conferi vista dos autos ao Ministério Público (ID 142704694), cujo representante
ratificou
na íntegra o parecer já acostado ao caderno processual (ID 143217681).

Na sequência, após nova notícia dada pela defesa (ID 148177686),
converti o julgamento em diligência
, a fim de determinar que o juízo
a quo
expedisse imediatamente as guias de execução provisória, facultando-se aos réus postularem o que entendessem de direito no âmbito da execução penal, nos termos do enunciado n.º 716 da Súmula do STF (ID 149624672), o que foi devidamente cumprido pelo magistrado da instância singela (ID 150041190 e ss.).

Enfim, os autos retornaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
NO QUE TANGE À SEGUNDA APELAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU
THIAGO HENRIQUE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito das insurgências, pontuo que, após a prolação do édito condenatório, os réus foram intimados pessoalmente da sentença e manifestaram desejo de recorrer da condenação, após o que as defesas técnicas foram intimadas para apresentar as respectivas razões (ID 131776968), tendo o patrono dativo do acusado
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
(ID 131776893), Dr.
Paulo Henrique Gaspar da Silva
[OAB-MT n.º 17.412], ofertado as razões recursais em prol de seu cliente no dia
05/05/2022
, consoante se vê no ID 131776973, as quais foram devidamente contra-arrazoadas pelo órgão acusador em
30/05/2022
(ID 131776979).

Na sequência, também em
30/05/2022
, o advogado nomeado para defesa dos corréus
MARCO ANTÔNIO
,
TATIANE
e
VALTERLI
(ID

131776828), Dr.
Fernando Ferreira da Silva
[OAB-MT n.º 14.924], o qual havia interposto recurso de apelação exclusivamente em favor de seus assistidos, conforme peça de interposição no ID 131776970, ofereceu as respectivas razões, mediante as quais formulou pedidos visando não apenas os interesses daqueles, mas também
deduziu várias teses e pleitos defensivos pertinentes ao corréu THIAGO HENRIQUE
, cujas razões de inconformismo já haviam sido apresentadas por seu causídico, a exemplo da absolvição de todos os delitos, da redução das penas impostas e do abrandamento do regime prisional (ID 131776980).

Todavia, a meu ver, a análise destas segundas razões apresentadas em favor de
THIAGO HENRIQUE
esbarra no
princípio da unirrecorribilidade
e, portanto, elas
não
devem ser conhecidas
.

Como é cediço, o
princípio da unirrecorribilidade
, também conhecido como princípio da
unicidade
ou da
singularidade
, preceitua que é
inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial
, haja vista o óbice decorrente da
preclusão consumativa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP.
DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não se conhece da segunda apelação ‘em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa’
(REsp 799.490/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 30/05/2011). Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 938.572/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016) – Destaquei.

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUMENTO DE MANDATO. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, QUANTO À PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS EM DUAS OPORTUNIDADES E POR ADVOGADOS DIFERENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO AO APELO MAIS RECENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO.
MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. (...).
4.
Não recebimento do segundo recurso de apelação interposto em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais o qual proíbe a interposição simultânea de recursos contra a mesma decisão judicial. Ademais, ao interpor novo recurso apelatório, já havia ocorrido a preclusão consumativa
. Precedentes STJ e TRF5.
Agravo provido em parte”. (TRF-5 - AGRACR: 0000635042009405840201 AL, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 16/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/10/2014) – Destaquei.

Destarte, as segundas razões recursais ofertadas em favor de acusado
THIAGO HENRIQUE
no ID 131776980
não devem ser conhecidas

por parte desta instância
ad quem
, impondo-se salientar que
nenhum prejuízo advirá de tal providência
, na medida em que os pedidos de absolvição do crime de tortura, lesão corporal, privação da liberdade e corrupção de menores, assim como o pleito de redução das reprimendas e de alteração do regime inicial, também foram abarcados nas razões recursais primeiramente apresentadas pela defesa dativa do réu no ID
131776973.

Com tais considerações, ante a
duplicidade de apelações ajuizadas pela mesma parte contra a mesma sentença
, à luz do princípio da unirrecorribilidade e tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa,
NÃO CONHEÇO
do recurso arrazoado no ID 131776980 em favor de
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
.

É como voto.

VOTO (
PREJUDICIAIS PARCIAIS DE MÉRITO
NO QUE TANGE À APELAÇÃO APRESENTADA PELOS RÉUS
MARCO ANTÔNIO
,
TATIANE

E VALTERLI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda prejudicialmente ao mérito, importa consignar que o recurso de apelação criminal apresentado em favor dos réus
MARCO ANTÔNIO
,
TATIANE

e
VALTERLI
no ID 131776980
não
merece ser conhecido na íntegra
.

Em relação ao
item n.º 03 dos pedidos recursais
, isto é, a almejada desclassificação da conduta supostamente praticada pelo réu
MARCO ANTÔNIO
no dia
15/07/2021
(Fato 01 da denúncia) para o crime
de
lesão corporal leve
, tem-se que
o pleito carece de interesse recursal
, porquanto, em virtude da ofensa à integridade física da vítima, em tese, praticada pelo o aludido sentenciado no dia
15/07/2021
, este foi denunciado e condenado em 1.º grau justamente como incurso nas penas do crime previsto no
art. 129,
caput
, do Código Penal, ou seja, lesão corporal simples ou “leve”
.

Assim sendo, com fulcro no art. 577, § único, e art. 3.º do CPP c/c art. 485, inc. VI, do CPC,
não conheço
do requerimento de desclassificação da conduta perpetrada em
15/07/2021
pelo réu
MARCO ANTÔNIO
para o delito de lesão corporal “leve” (
item n.º 03 dos pedidos
), por falta de interesse.

No que refere ao pleito formulado no
item n.º 07 dos pedidos recursais
, no sentido de
redimensionar a reprimenda
imposta aos apelantes
MARCO ANTÔNIO
e
TATIANE FERNANDA
,
“por estar exasperada de forma desproporcional e imotivada”
(ID 131776980 - Pág. 31),
cumpre pontuar que a i. defesa
se limita a formular
pedido genérico
, sem tecer qualquer digressão e tampouco expor fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar a aludida pretensão.

Diante disso,
à míngua de qualquer arrimo ou contexto elaborado pelos recorrentes a fim de demonstrar eventual equívoco ou o ponto em que teria havido excesso no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo
a quo
, com
a consequente necessidade de revisão por parte desta instância
ad quem
, entendo que o
conhecimento e análise deste específico pleito esbarram no
princípio da dialeticidade
.

Friso que não se está aqui a ignorar o efeito devolutivo amplo de que goza o recurso de apelação criminal, contudo, mostra-se imperativo que, ao deduzir as suas pretensões em grau recursal,
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para
viabilizar o escrutínio da Corte Revisora
, mas também a fim de
possibilitar o contraditório à parte adversa
, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“6. Como é de conhecimento,
O efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal
”
. (AgRg no HC n. 708.214/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022) – Grifei.

“
Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa
, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
”
. (HC n. 185.775/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma
, julgado em 25/6/2013, DJe de 1/8/2013) – Destaquei.

É também o entendimento desta Terceira Câmara Criminal:

“1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade
(...)”.
(N.U 1001110-92.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) – Destaquei.

Por apego à clareza, saliento que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta na dosimetria da pena dos acusados capaz de ensejar a atuação de ofício por parte deste Tribunal
.

Isto porque, com relação ao réu
MARCO ANTÔNIO
, as penas básicas decorrentes de todos os crimes pelos quais foi condenado restaram fixadas nos respectivos patamares mínimos legais e, em seguida, na segunda etapa do cálculo, foram agravadas na fração paradigmática de 1/6 (um sexto) em virtude da reincidência do agente, tornando-se definitivas ante a ausência de majorantes e minorantes na terceira fase (ID 131776951 - Pág. 37/43).

Da mesma forma, em razão dos seus
maus-antecedentes
, as penas-base de
TATIANE
afastaram-se do mínimo legal na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os patamares mínimo e máximo abstratamente previstos para cada crime e, na segunda fase dosimétrica, por força da reincidência, foram agravadas em cerca de 1/6 (um sexto) sobre as sanções básicas, após o que se tornaram definitivas, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição (ID 131776951 - Pág. 33/36).

Assim, não se constatando teratologia patente,
não deve ser conhecida
a alegação
genérica
e
isolada
da defesa no sentido de que as reprimendas de
MARCO ANTÔNIO
e
TATIANE
foram aplicadas de forma exasperada e desproporcional (
item n.º 07 dos pedidos
), máxime por que desacompanhada de qualquer argumentação ou fundamento aptos a respaldá-la, em ofensa ao
princípio da dialeticidade
,
situação igualmente vista com o pedido genérico de concessão do direito de recorrer em liberdade
(item não numerado que encerra as razões recursais).

Por derradeiro, quanto à pretensão vertida no
item n.º 10 dos pedidos recursais
, qual seja, a restituição da quantia apreendida de R$ 350,00 (ID 131776757) em prol da pessoa de
Conceição Maria de Jesus
, o requerimento, ao menos por ora,
tampouco faz jus à análise deste Sodalício
.

Com efeito, a própria defesa dos apelantes sustenta em seu pedido que a importância pecuniária pertenceria à pessoa de
Conceição Maria de Jesus
e seria decorrente do seu benefício de auxílio ao idoso (ID 131776980 - Pág. 32), de modo que, tratando-se a suposta proprietária dos valores de terceira pessoa estranha à presente lide penal,
carecem os recorrentes de legitimidade para pleitear, em nome próprio, direito alheio
, conforme precedentes deste e. Sodalício estadual:

“1.
Estando o veículo em nome de terceiro, carecem os apelantes de legitimidade para pleitear a sua restituição
, não se descurando que, por se tratar de automóvel instrumentalizado para a prática do tráfico de drogas, independentemente da forma como o bem foi adquirido, cabe ao magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidir sobre o perdimento do bem, por força do art. 63, inc. I, da Lei n.º 11.343/2006”
.

(N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) – Destaquei.

“
É entendimento pacificado neste TJMT o de que ‘Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição
(...)’. (...)”
.
(N.U 1007514-58.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 20/09/2022) – Grifei.

Não bastasse, extrai-se do r. édito impugnado que a questão pertinente à restituição do montante
sequer constituiu objeto de deliberação pelo d. juízo
a quo
na sentença
(ID 131776951), de modo que eventual análise da matéria por parte deste Tribunal revisor acarretaria
indevida
supressão de instância
.

Em outras palavras, caberia à suposta terceira de boa-fé, mediante comprovação da legítima propriedade e da proveniência lícita do dinheiro, pleitear ao MM. Magistrado singular a devolução da quantia apreendida, nos termos do art. 119 e ss. do CPP, para, só então, após eventual indeferimento em primeira instância, socorrer-se junto a este Tribunal
ad quem
,
sob pena de violar o duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido têm se orientado os Tribunais pátrios, inclusive este TJMT:

“
A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância
”
. (TJ-SC - APR: 00037564820178240011 Brusque 0003756-48.2017.8.24.0011, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 19/11/2020, Quarta Câmara Criminal) – Grifei.

“
Não obstante o pedido
restituição
do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais
,
constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (TJ-MT - N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

Portanto, à vista da ilegitimidade recursal e do risco de supressão de instância, não conheço do pleito de restituição dos valores apreendidos formulado em prol de
Conceição Maria de Jesus
(
item n.º 10 dos pedidos
).

Em suma,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos formulados nos
itens n.º 03, 07 e
10
, além do pedido não numerado de liberdade provisória, do recurso de apelação interposto por
MARCO ANTÔNIO
,
TATIANE

e
VALTERLI
, por
falta de interesse recursal
(item n.º 03),
ofensa ao princípio da dialeticidade
(item n.º 07 e item não numerado) e
ilegitimidade
ad causam
e risco de supressão de instância
(item n.º 10).

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Verte da denúncia que, no dia
15/07/2021
, em horário incerto, na Comarca de Guiratinga/MT, os apelantes
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
se associaram para o fim específico de cometer crimes e privaram a vítima
José Francisco de Souza Filho
de sua liberdade, mediante sequestro, assim como ofenderam a sua integridade corporal e corromperam o adolescente
G. H. C. G.
, com ele praticando infração penal
(
Fato 01
).

Segundo a proposição ministerial, em
15/07/2021
, a vítima contatou a codenunciada
TATIANE
,
a fim de adquirir dela substância entorpecente, sendo que, após o repasse do narcótico,
TATIANE
disse que também queria fazer uso da droga, porém, a vítima se negou a dividir, o que gerou uma discussão entre a dupla, redundando na saída do ofendido do local e no seu deslocamento para a casa de sua irmã, onde, momentos depois, chegaram os apelantes
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO HENRIQUE
, acompanhados do menor
G. H. C. G.
, os quais, ato contínuo, agrediram fisicamente a vítima, amarraram-na, colocaram-na no porta-malas de um carro e deram voltas pela cidade, contexto em que verbalizaram inclusive o intento de levá-la ao
“matadouro”
, e somente liberaram o ofendido quando avistaram uma viatura policial, arremessando-o ao chão e lhe causando ferimentos no joelho e pé direitos.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, quinze dias depois, no dia
30/07/2021
,

por volta das 12h42min, na Rua Minas Gerais, n.º 1037, bairro São Sebastião, na Comarca de Guiratinga/MT, os apelantes
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
,
TATIANE FERNANDA DE SOUZA
,
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
VALTERLI FEITOSA DA SILVA
se associaram para o fim específico de cometer crimes e constrangeram a vítima
José Francisco de Souza Filho
, mediante emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento mental, bem como corromperam o adolescente
G. H. C. G.
, com ele praticando infração penal
(
Fato 02
).

De acordo com a narrativa do
Parquet
, em
30/07/2021
, o ofendido
José Francisco de Souza Filho
se dirigiu até a residência da recorrente
TATIANE
com o fito de adquirir entorpecentes

e, ao chegar no local, foi surpreendido pelos apelantes
MARCO ANTÔNIO
,
THIAGO HENRIQUE
e
VALTERLI
e pelo menor
G. H. C. G.
, os quais aguardavam escondidos no interior do imóvel, situação em que o inimputável segurou a vítima pelas costas, levou-a para um quarto e amarrou as suas mãos, enquanto a insurgente
TATIANE
amarrou os seus pés, após o que o recorrente
VALTERLI
apontou uma faca na sua direção e sugeriu que
“beberia o seu sangue”
.

Desta feita, os increpados saíram do cômodo e a vítima conseguiu se soltar, fugir e acionar a Polícia Militar, que empreendeu diligências no
locus delicti
e prendeu em flagrante
MARCO ANTÔNIO
,
TATIANE
e
VALTERLI
.

Por fim, a preambular acusa que, nas mesmas condições de tempo e de lugar mencionados no
Fato 02
, os apelantes
TATIANE FERNANDA DE SOUZA
e
VALTERLI FEITOSA DA SILVA
, com o intento mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito drogas ilícitas já embaladas para a comercialização, especificamente 2,66 gramas de cocaína e 0,82 gramas de maconha (
Fato 03
).

Diante destes fatos,
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO HENRIQUE
foram denunciados como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 288, parágrafo único
,
art. 148
,
caput
, e
art. 129
,
caput
,
todos do Código Penal
,
art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97
(Lei de Tortura) e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
(E. C. A.), por duas vezes, cada um, na forma do
art. 69 do Código Penal
(
Fatos 01 e 02
).

Por seu turno,
TATIANE
e
VALTERLI
foram denunciados foram denunciados como incursos nas penas dos crimes previstos
no art. 288, parágrafo único, do Código Penal
,
art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97
(Lei de Tortura),
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
(E. C. A.) e
art. 33 da Lei n.º 11.343
/06
, na forma do
art. 69 do Código Penal
(
Fatos 02 e 03
).

Desta feita, seguiu-se o devido processo legal, que culminou na
parcial procedência da denúncia
e na
condenação
dos réus, nos termos postulados pelo
Parquet
, exceto no que refere ao delito de
associação criminosa majorada
, do qual todos os acusados foram
absolvidos
, cumprindo salientar que o increpado
VALTENIR
restou
absolvido
também do delito de
tráfico de drogas
, contexto em que os sentenciados agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, buscando a reforma do édito condenatório, nos pontos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do delito de tortura imputado a todos os apelantes
[Fato 02 da denúncia – 30/07/2021]:

No afã de evitar tautologia, verbalizo desde logo que o
pleito absolutório
deduzido por todos os apelantes, no que refere ao delito de
tortura
,
comporta provimento
, embora não exatamente pelos fundamentos aventados pela d. defesa.

Como se sabe,
o art. 1.º da Lei n.º 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, é certo que a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 40/1991, prevê no seu art. 1.º, n.º 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97,
trata-se de crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito
.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deve necessariamente ser policial ou mesmo se tratar de agente público
, conclusão esta reforçada pela própria Lei n.º 9.455/97,
no art. 1.º, §4.º, inc. I
, que dispõe que a pena do crime deverá ser majorada acaso a conduta seja praticada por agente público.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Aliás, na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 814) – Grifei.

No caso dos autos, a proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia e o depoimento judicial do ofendido revelam que os réus, em tese, subjugaram-no quando aquele chegou à casa da recorrente
TATIANE
, levaram-no para um quarto e o amarraram com pedaços de lençol, contexto em que o teriam agredido e o torturado,
situação que,
a priori
, poderia se amoldar à hipótese de manutenção da vítima sob a
guarda
,
poder
ou

autoridade
dos agentes
.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar
o
Recurso Especial n.º
1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 [DJe 14/09/2018], sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte Cidadã decidido a questão por maioria, nos seguintes termos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO A QUO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PERPETRADA PELOS RECORRIDOS DE CRIME DE TORTURA-CASTIGO
(ART. 1º, II, DA LEI N. 9.455/1997)
PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
. VIOLAÇÃO DO ART. 1º, II, DA LEI N. 9.455/1997. RECURSO QUE OBJETIVA O RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME PRÓPRIO, QUE SÓ PODE SER PERPETRADO POR AGENTE QUE OSTENTE POSIÇÃO DE GARANTE
(OBRIGAÇÃO DE CUIDADO, PROTEÇÃO OU VIGILÂNCIA) COM RELAÇÃO À VÍTIMA.
1. O conceito de tortura, tomado a partir dos instrumentos de direito internacional, tem um viés estatal, implicando que o crime só poderia ser praticado por agente estatal (funcionário público) ou por um particular no exercício de função pública, consubstanciando, assim, crime próprio
. 2. (...).
4. O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura-castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio)
.
5.
A expressão guarda, poder ou autoridade denota um vínculo preexistente, de natureza pública, entre o agente ativo e o agente passivo do crime
. Logo,

o delito até pode ser perpetrado por um particular, mas ele deve ocupar posição de garante
(obrigação de cuidado, proteção ou vigilância) com relação à vítima, seja em virtude da lei ou de outra relação jurídica
. 6. Ampliar a abrangência da norma, de forma a admitir que o crime possa ser perpetrado por particular que não ocupe a posição de garante, seja em decorrência da lei ou de prévia relação jurídica, implicaria uma interpretação desarrazoada e desproporcional, também não consentânea com os instrumentos internacionais que versam sobre o tema.
7. No caso, embora a vítima estivesse subjugada de fato, ou seja, sob poder dos recorridos, inexistia uma prévia relação jurídica apta a firmar a posição de garante dos autores com relação à vítima, circunstância que obsta a tipificação da conduta como crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997
. 8. Recurso especial improvido”
(STJ – REsp: 1738264 DF 2015/0140110-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018). Grifei.

Nos termos do mencionado aresto, portanto, ainda que o ofendido estivesse subjugado de fato, isto é, sob o poder dos recorrentes em virtude da própria prática criminosa, tal circunstância, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente

ao crime
e necessariamente
denotar conotações de
garante
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação e cuidado
em face da vítima, ou
um dever de vigilância e uma obrigação de proteção
em relação a ela, sob pena de
vulgarizar a
mens legis
e banalizar o próprio delito de tortura
.

Por oportuno, transcrevo os trechos pertinentes do r. voto-vista proferido pelo eminente Min. Saldanha Palheiro, remetendo-se à lição de Magalhães Noronha,
in verbis
:

“
Conforme Magalhães Noronha
,
guarda

implica proteção, defesa e amparo referente a pessoas que dela não podem prescindir. Poder e autoridade não se confundem. O
poder

emana daquele que ocupa cargo público ou exerce função pública
.
Exerce-se

autoridade
, por sua vez, no âmbito das relações privadas
.
A diferença entre poder e autoridade resta demarcada pelo próprio
Código Penal
, em seu artigo
61
, inciso
II
, alíneas 'f' e 'g'
.

Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime,
não só os agentes do Poder Público, mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores
, dentre outros.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a existência de relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito entre a vítima e o algoz
.

Aplicando tais diretrizes, exclui-se, aqui, por óbvio, a guarda, já que não havia dever de vigilância dos réus acerca da vítima.

Não reputo caracterizado, ademais, vínculo prévio de sujeição em âmbito privado que pudesse se amoldar aos conceitos de autoridade ou de poder.

Isso porque, ‘manter a vítima em seu poder, após subjulgá-la’ (e-STJ fl. 495), traduz liame de subordinação criado tão somente no contexto da ação criminosa e para levá-la a cabo. Todavia, como dito, somente o jugo derivado de vinculação – jurídica ou de fato – pré-estabelecida é que se adequa à definição de poder e de autoridade citadas no inciso II do art. 1º da Lei de Tortura, e entender o contrário vulgarizaria o conceito de soberania ao qual a norma se refere e fatalmente banalizaria o próprio crime em testilha
. Desse modo,
os réus não podem ser considerados sujeitos ativos do crime de tortura, na hipótese, pois a submissão que exerceram sobre a vítima derivou da própria ação criminosa e não de vínculo de subordinação anteriormente firmado
”.

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos aventados pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, quais sejam, que
os réus pertenceriam à organização criminosa denominada Comando Vermelho
e que
“os Apelantes e o menor G.H.C.G, submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e mental”
e
“agiram movidos pela vontade livre e consciente de causarem o padecimento da vítima
objetivando castigá-lo por suposta desobediência
”
. (ID 131776983 - Pág. 19/20) – Destaquei.

Oportunamente, saliento que tampouco desconheço a existência de precedentes deste e. Sodalício estadual no sentido de que, tratando-se os envolvidos de
membros de organização criminosa
que, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por desobediência
ou medida preventiva
em nome da facção
, configurada está a relação de autoridade entre o autor do crime e o ofendido e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
.

A propósito:

“O tipo penal do art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima Anderson Fernandes de Aguiar em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) – Destaquei.

Por outro lado, ao imputar o crime de tortura-castigo aos apelantes (Fato 02 da exordial),
a denúncia narra outra dinâmica fática que teria cingido a prática delitiva
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
FATO: 02
. Consta do Inquérito Policial que em
30/07/2021
, por volta das 12h42min, na Rua Minas Gerais, nº 1037, Bairro São Sebastião, nesta Comarca,
os denunciados
associaram-se para o fim específico de cometer crimes e
constrangeram a vítima José Francisco de Souza Filho, mediante emprego de violência e grave ameça, causando-lhe sofrimento mental
, bem como corromperam menos de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal. Deflui do procedimento investigativo realizado, que na data e horário acima mencionados,
a vítima José Francisco de Souza Filho se dirigiu até a residência de Tatiane Fernanda de Souza com o fito de adquirir entorpecentes
.
Ao chegar no local, a vítima fora surpreendida pelos denunciados Marcos Antônio, vulgo ‘Marquinhos’, Valterli, vulgo ‘SAPO’, Thiago vulgo ‘SEU JORGE’
, bem como pelo menor G.H.C.G, todos escondidos no interior da residência. Em seguida,
o menor segurou o ofendido pelas costas e o levou para um quarto, momento em que G.H.C.G amarrou as mãos e Tatiane amarrou os pés de José Filho
.

Ato contínuo, o denunciado Valterli apontou uma faca na direção da vítima e disse ‘se os caras deixassem eu beberia seu sangue’
.
Posteriormente, os denunciados saíram do quarto, momento em que a vítima conseguiu se soltar e empreendeu fuga
, dirigindo-se ao CISC, quando comunicou a Polícia Militar acerca do ocorrido. (...)”.
(
Sic –
ID 131776794 - Pág. 3/4) –

Grifei.

Como se vê, assim como a sentença condenatória,
a denúncia sequer expõe em que consistiria a relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
dos recorrentes sobre a vítima
,
nada mencionado a respeito de castigo por desobediência ou de “salve” levado a efeito por membros do Comando Vermelho
,
tampouco apontando vínculo de hierarquia e subordinação, ainda que no âmbito privado, entre os envolvidos
.

Em situação semelhante, ou seja, em que a peça incoativa deixa de narrar a prévia existência do vínculo de subordinação entre o autor do delito e a vítima (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância), o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela
impossibilidade de manutenção do édito condenatório, sob pena de ofensa ao
princípio da correlação ou congruência
, conforme o judicioso precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA-CRIME (ART. 1º, I, B, DA LEI 9.455/1997) PARA
TORTURA-CASTIGO
(ART. 1º, II, DA LEI 9.455/1997).
CRIME PRÓPRIO. CONDIÇÃO DE GARANTE NÃO DEMONSTRADA NA DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Havendo a desclassificação do crime de tortura-crime para o de
tortura-castigo, por se tratar este último de crime próprio, é necessário que a exordial acusatória narre a prévia existência do vínculo de subordinação entre o sujeito ativo e a vítima (obrigação de cuidado, proteção ou vigilância), pois, do contrário, eventual condenação será considerada nula
, tendo em vista não só a ofensa ao princípio da correlação, como também ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que ao acusado só é possível formular sua defesa no limite da acusação penal constante da denúncia
.
2. Não há que falar em revolvimento de fatos e provas, na hipótese, pois a análise empreendida por esta Corte limitou-se a confrontar a condenação dos réus com a conduta descrita na denúncia - sobretudo quanto à posição de garante exercida pelos sujeitos ativos em relação à vítima -, a fim de perquirir se à defesa foi possibilitado o exercício ao contraditório e à ampla defesa, em toda a sua plenitude
. 3. (...)”
. (AgRg no HC n. 467.522/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 30/5/2019) – Grifei.

Frise-se que, ainda que houvesse descrição fática na denúncia quanto à relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
entre os sujeitos ativos e passivo do crime – seja decorrente de organização criminosa ou não –,
tal vínculo tampouco restou demonstrado no curso da instrução processual
.

Deveras, ao ser ouvida em juízo a respeito dos motivos que levaram ao Fato 02 da denúncia,
a vítima foi categórica quando relatou que desconhece se os apelantes porventura pertencem a alguma organização criminosa
e que a conduta perpetrada por eles no dia
30/07/2021

não consistiu em castigo aplicado no âmbito e em nome da facção
, mas foi propelida por uma discussão travada entre o ofendido e a ré
TATIANE
, consoante se extrai dos seguintes trechos de seu depoimento judicial:

“Vítima: (...) Eu tava na casa da minha irmã e a Tatiane me ligou pra eu ir lá na casa dela que meu menino tava lá mais ela, aí eu peguei e fui lá na casa (...)
fui lá, aí quando eu cheguei na casa ela chegou na porta aí ela me chamou quando eu entrei os cara me pegou pelo colarinho da camisa lá dentro
.

MP: Quando você fala os caras, seria o Marco, o Douglas e o Thiago?

Vítima: É, os três.

MP: Mais alguém?

Vítima:
E o Valterli, o Valterli tava lá também com a faca lá.
A mulher ficou apavorada lá, chorando,
aí os caras pegou e me jogou dentro do quarto, pegou me amarrou dentro do quarto, aí o Valterli tava cortando as tira de lençol lá pra me amarrar pra trás, ele amarrou pra frente e me deixou lá
e foi pegar o carro, e ficou os três, ele (Valterli), a Tatiane e o outro rapaz aí, eu não sei o nome dele, aí foi pegar o carro e eu desamarrei e saí correndo (...) os cara me pegou lá dentro, os cara tava dentro da casa já, debaixo da cama.

MP:

E porque que eles te pegaram, qual seria a razão?

Vítima:
Senhora foi uma discussão de mim com a Tatiane lá no barraco, aí ela me chamou de corno e vagabundo, aí eu peguei e segurei ela, aí os caras ia passando, aí eles chegou e encostou lá, aí foi a hora que me pegou
.

(...).

MP:
E todos eles são do Comando Vermelho?

Vítima: Quem?

MP:
Esses todos que eu falei, a Tatiane, o Marco, o Thiago, o Valterli, todos são faccionados?

Vítima:
eu não posso falar isso ai, eu não posso afirmar para senhora, não é porque eles está ai senhora não eu posso afirmar isso ai
”
. (Trechos do depoimento judicial da vítima transcritos na sentença ID 131776951 - Pág. 9 e Pág. 20/21) – Destaquei.

Na mesma toada, os policiais militares ouvidos na condição de testemunhas compromissadas,
Claudeir Ribeiro de Carvalho
e
Cristiano Fernando Pereira
, ao discorrerem sobre
possível envolvimento dos apelantes com a organização criminosa Comando Vermelho
, limitaram-se a prestar
hearsay testimonies
, cuja procedência sequer foi esclarecida por eles, de tal modo que tais relatos, por si sós, não bastam para atestar,
além da dúvida razoável
, que os apelantes são faccionados,
menos ainda que a conduta que lhes é imputada teria ocorrido no contexto de castigo ordenado pela facção
.

Com efeito, colho os pertinentes excertos dos referidos testemunhos:

“DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA
TESTEMUNHA CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO:

MP: Sabe me dizer se eles fazem parte do ‘Comando Vermelho’ (facção criminosa)?

Testemunha:
De acordo com tudo que o pessoal fala na rua
, sim. (...)”
.
(Ata de Audiência – ID 79895516 e mídia digital).

DECLARAÇÕES EM JUÍZO DA
TESTEMUNHA CRISTIANO FERNANDO PEREIRA:

MP: E você sabe me dizer se a TATIANE, o MARCO ANTÔNIO, o VALTERLI e o THIAGO são integrantes de alguma facção criminosa?

Testemunha: Sim,
segundo as informações
, e segundo a ocorrência registrada anteriormente, ambos são integrantes da facção ‘COMANDO VERMELHO’
. (Ata de Audiência – ID 79895516 e mídia digital)”. (ID 131776951 - Pág. 20) – Destaquei.

Em suma, o crime previsto no
art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997
é
próprio
e,
para a sua caracterização, exige do agente atributo específico
consistente na
posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
, mediante uma relação pré-existente entre eles
que não se restrinja ao puro e simples jugo decorrente da própria prática delitiva
,
requisito não caracterizado na espécie
, o que significa dizer que a
presente hipótese não desafia os rigores da Lei de Tortura
, cujo objetivo precípuo consiste em combater graves violações a Direitos Humanos em circunstâncias excepcionais.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerasse a possibilidade de os apelantes figurarem como sujeitos ativos do crime de tortura em relação à vítima, ainda assim, há
dúvida insuperável
in casu
quanto à presença das demais elementares do tipo penal positivado no art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997
, notadamente a submissão da vítima a
intenso
sofrimento mental
.

Com efeito, a denúncia é expressa ao narrar que, ao supostamente praticarem a tortura-castigo contra o ofendido
José Francisco de Souza Filho
no dia
30/07/2021
, os ora recorrentes lhe causaram
“sofrimento mental”
.

Aliás, ao descrever o desencadeamento fático que envolveu a suposta tortura, o
Parquet
consigna na preambular que o ofendido se dirigiu para comprar entorpecentes na residência da ré
TATIANE
e, lá chegando, foi surpreendido pelos réus
MARCO ANTÔNIO
,
VALTERLI
e
THIAGO
e pelo menor
G. H. C. G.
, tendo este último segurado a vítima e a levado até o quarto, onde amarrou as suas mãos, enquanto a acusada
TATIANE
amarrou-lhe os pés, após o que o acusado
VALTERLI
apontou uma faca na direção do ofendido e sugeriu que beberia o seu sangue. Em seguida, os apelantes deixaram o cômodo, a vítima conseguiu de desamarrar, empreendeu fuga do local e socorreu-se junto à polícia.

Ora, é certo que, em virtude das idiossincrasias e peculiaridades emocionais específicas de cada indivíduo, a caracterização ou não de
intenso
sofrimento mental
pode variar a depender da pessoa sobre a qual a sevícia é infligida. Nada obstante,
in casu
, o próprio cenário fático e a dinâmica da ocorrência colocam em xeque a submissão da vítima ao
intenso
sofrimento mental
de que trata o art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997.

Tanto é que, em seu depoimento perante a autoridade judiciária, o ofendido jamais expõe, explícita ou tacitamente, ter sido submetido a intenso sofrimento mental ou ter experimentado sevícia tamanha ao ponto de gerar as consequências emocionais e psicológicas nocivas que ordinariamente sucedem os atos de tortura.

A propósito, conquanto a vítima sustente em juízo que chegou a apanhar dos réus também no dia
30/07/2021
[
“bateram, senhora, bateram demais ‘em’, de murro, pancada”
], tem-se que o laudo de exame de corpo de delito, confeccionado no dia
04/08/2021
, limita-se a atestar a existência das lesões corporais infligidas no pé e joelho direitos do ofendido no dia
15/07/2021
, quando foi jogado pelos réus do carro em que estava preso para o asfalto (Fato 01 da denúncia), consoante se vê no ID 131776782 - Pág. 4,
omitindo-se a perícia acerca de eventuais lesões mais recentes derivadas do alegado espancamento
do dia
30/07/2021
(Fato 02 da denúncia).

Outrossim, consta dos autos escritura pública declaratória registrada em cartório [documento novo apresentado pela defesa já nesta segunda instância], na qual o ofendido
José Francisco de Souza Filho

retifica as suas declarações prestadas em juízo quanto aos fatos ocorridos em 30/07/2021
(Fato 02 da denúncia) e aduz
“(...) que
não aconteceu nada, não lembro o dia certo, parece que foi no dia 30 de julho
; (...). Eu apenas inventei a história de que queria ver meus filhos. Eu estava com muita raiva dela,
por isso que falei que os caras me amarraram dentro de sua casa e me bateram.
Mas na verdade eu não fui amarrado e não apanhei lá
”
. (ID 139981151) – Destaquei.

Tais peculiaridades, a meu ver, plantam
dúvida intransponível
quanto à ocorrência, na hipótese, de
intenso sofrimento físico ou mental

infligido à vítima e, por conseguinte,
quanto à presença de elementar do crime tipificado no art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997
, o que, assomado à manifesta
impossibilidade de os apelantes,
in casu
, figurarem como sujeitos ativos do crime de tortura-castigo em relação ao ofendido
, não deixam outra saída senão a
reforma do édito condenatório
, com a subsequente
absolvição
dos recorrentes do crime de tortura que lhes é atribuído no Fato 02 da denúncia –
30/07/2021
.

Por conseguinte,
afasta-se também a condenação dos apelantes pelo crime de corrupção de menores
, em tese, cometido em
30/07/2021
(Fato 02 da denúncia) e ficam
prejudicados os pedidos subsidiários pertinentes a estes delitos
.

2.

Dos crimes de lesão corporal simples e de sequestro imputados aos recorrentes MARCO ANTÔNIO e THIAGO
– pleitos subsidiários de desclassificação da conduta [Fato 01 da denúncia – 15/07/2021]:

A
materialidade
dos crimes tipificados no
art. 129,
caput
, e art. 148,
caput
, ambos do Código Penal

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 131776724); do laudo de exame de corpo de delito, atestando que a vítima apresentou vestígios de lesão corporal de caráter contuso no pé e joelho direitos (ID 131776782); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
e
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
na empreitada delitiva e a respaldar as suas condenações criminais, na medida em que, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o ofendido
José Francisco de Souza Filho
foi categórico ao indigitá-los como os responsáveis por lhe privarem de sua liberdade mediante sequestro e por ofenderem a sua integridade física, causando-lhe lesões corporais
.

Com efeito, ao prestar declarações
na etapa inquisitiva
, a vítima informou à autoridade policial que, na data do Fato 01 da denúncia, dirigiu-se até a residência da ré
TATIANE
para adquirir entorpecentes, sendo que, no local, engajou em breve discussão com a referida acusada e, em seguida, evadiu-se do imóvel e foi para a casa de sua irmã, onde, momentos depois, chegaram os apelantes
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO HENRIQUE
, acompanhados do menor
Guilherme
, os quais passaram a agredir fisicamente o ofendido, inclusive com chute na costela, após o que os infratores amarraram a vítima e a colocaram dentro do porta-malas de um veículo automotor.

Ainda segundo o
relato extrajudicial da vítima
, esta
permaneceu com a sua liberdade restrita no bagageiro do automóvel
enquanto os agentes transitavam com o carro pelas vias públicas, até o momento em que eles avistaram uma viatura policial e, com medo de serem pegos,
jogaram o ofendido no asfalto, causando-lhe lesões no pé e joelho direitos
e ensejando a necessidade de atendimento médico (
ID 131776726).

Em juízo
,
José Francisco de Souza Filho
ratificou
tais declarações extrajudiciais e detalhou que, na data fatídica, encontrava-se na residência sua irmã, quando foi abordado pelos apelantes do lado de fora do imóvel e
agredido fisicamente por eles
, os quais, em seguida,
prenderam-no no interior do porta-malas de um veículo
– na impressão do depoente, com a intenção de matá-lo –, contexto em que passaram a transitar pela via pública em poder da vítima, contudo, após se depararem com uma viatura policial,
jogaram o ofendido no asfalto
, ressaltando a vítima que,
em virtude desta conduta, sofreu lesões corporais no joelho e na região da perna quando se chocou com o pavimento
, ao que acrescentou ainda a informação de que, ato contínuo, conseguiu caminhar mancando até o hospital Oswaldo Cruz, onde obteve atendimento médico.

Ainda em audiência instrutória por videoconferência, ao ser indagado pela i. defesa
a respeito da autoria destas condutas praticadas no dia 15/07/2021
, ou seja, os crimes de
lesão corporal
e de
sequestro
descritos no Fato 01 da denúncia, o ofendido, confrontado com a imagem dos apelantes
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO
na sala passiva da penitenciária, apontou-os expressamente como os indivíduos que, acompanhados da pessoa de
Guilherme
, na residência de sua irmã,
ofenderam a sua integridade física e o colocaram no porta-malas do automóvel
.

À guisa de contextualização, transcrevo as exatas palavras da vítima,
in verbis
:

“Juiz: Na casa da
TATIANE
no dia 30?

Vítima: Foi, nesse dia, que eles me pegou, que eles queria me pegar.

Juiz: Esses três estavam juntos?

Vítima: Estava.

Juiz: Com a TATIANE?

Vítima: Estava.

Juiz: Essa TATIANE aqui também estava junto?

Vítima: Estava.

Juiz: Tá bom. Só uma pergunta, e foi esse dia que ocorreu o fato?

Vítima: Foi, não, foi o dia que eles foram pegar o carro.

Juiz: Mas esse dia 30, estou falando do dia 30, que você fala que esses três estavam na casa da TATIANE,
foi o dia que você foi colocado dentro do carro?

Vítima:
Não, esse aí foi o dia da casa da minha irmã
.

Juiz: Então presta atenção nas perguntas que o doutor pergunta, porque ele está tentando te localizar aqui. Doutor Fernando, te devolvo.

Defesa: Por isso que a gente tem que separar, são dois fatos.

Vítima: Ah, doutor Fernandinho, olha aqui, não, então escuta bem, não.
Foi na casa da minha irmã esse aí. Esse aí foi na casa da minha irmã, espera aí. Foi o... foi esse daqui ‘ó’, foi esse ‘Chupa-Chupa’ aqui, escuta bem, o que está aqui no canto aqui, o ‘Chupa-Chupa’

[
MARCO ANTÔNIO
levanta a mão neste momento da audiência – 23min12seg da mídia]
,
o THIAGO, o THIAGO aqui ‘ó’

[
THIAGO
levanta a mão neste momento da audiência – 23min16seg da mídia]

e o Guilherme. Foi os três que foi na casa da minha irmã
.

Defesa: o
VALTERLI
não estava então?

Vítima: Não, o
VALTERLI
não estava aqui não,
VALTERLI
estava para Rondonópolis. (...). Estava só a minha irmã, só.
A minha irmã gritou socorro, doutor, lá ainda
.

Juiz: Por quê?

Vítima: Não, porque os caras queriam embocar para dentro. É, os caras queriam entrar, eu peguei e abri a porta, o portãozinho
.

Juiz: E eles entraram?

Vítima:
Não, aí eles pegou e ficou do lado de fora, aí na hora que eu ia, eles já iam saindo dentro do carro, do Pálio, eles iam chegando na hora. Aí eu falei ‘espera aí, espera aí’ (...)
aí eles saíram correndo atrás de mim, eu pulando muro, pulando os muros das casas tudinho. Eu não segurei a onda, não. Eu cansei, aí eles me pegou. Me pegou, me deu uns murros
.

Juiz: Aí eles pegaram você depois, na casa da TATIANE?

Vítima: Foi depois.

Juiz: Mas esse dia da casa da sua irmã não pegaram não? Você pulou o muro, eles te pegaram?

Vítima: Não,
me pegou. Me colocou dentro do carro, esse dia que ele me esfolou tudo aqui, que me jogou lá
.

Juiz: No dia da casa da sua irmã?

Vítima: Foi na casa da minha irmã.

Juiz: Então pegaram você duas vezes?

Vítima: Foi, duas vezes. (...). Na casa da minha irmã eles me pegou, pegou.

Juiz: Estava quem lá? Toda essa turma aí?

Vítima: É,
estava esses caras aí tudo, menos o VALTERLI
.

Juiz: Bateram em você?

Vítima: Bateu
, moço, me deu altas pancadas”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 131776938) – Grifei.

Na hipótese, as declarações da vítima quanto à privação de sua liberdade e às agressões físicas encontram amplo amparo no
laudo de exame de corpo delito
, o qual evidencia que, ao ser submetida à perícia, aquela apresentava
“
vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
e
“lesão corto contusa cicatrizada em joelho direito e ferimento infectado em região anterior do pé direito”

(ID 131776782 - Pág. 3/4), isto é,
escoriações compatíveis com a narrativa judicial do ofendido
.

Por oportuno, friso não ignorar os argumentos defensivos no sentido de que o exame pericial é
inconclusivo quanto à relação de causalidade entre os fatos criminosos relatados pela vítima e as lesões corporais por ela ostentadas
; todavia, o senhor perito esclareceu, no próprio laudo (ID 131776782 - Pág. 4), que
tal inconclusividade se deve apenas ao lapso temporal transcorrido desde ocorrência das lesões corporais
, o que, a meu ver,
fortalece ainda mais a versão do ofendido
, segundo o qual as lesões em questão foram causadas quando ele foi jogado pelos apelantes do porta-malas de um veículo para o asfalto, no dia
15/07/2021
, ou seja, 20 (vinte) dias antes da realização da perícia, levada a efeito em
04/08/2021
.

Não bastasse, as declarações do ofendido são corroboradas ainda pelos depoimentos prestados

em juízo
pelos policiais militares
Claudeir Ribeiro de Carvalho
e
Cristiano Fernando Pereira de Souza
.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Claudeir Ribeiro de Carvalho
aduziu que a vítima buscou socorro policial alegando que havia escapado de um cativeiro e que os apelantes queriam matá-lo, razão pela qual a equipe policial se dirigiu até a residência indicada pelo ofendido, no interior da qual localizou alguns pertences pessoais e roupas da vítima, assim como encontrou os recorrentes
MARCO ANTÔNIO
e
VALTERLI
.

A testemunha relatou ainda que,
15 (quinze) dias antes desta ocorrência,

os acusados capturaram a vítima
e, com a suposta intenção de ceifar a sua vida,
colocaram-na no interior de um veículo contra a sua vontade
,
onde a mantiveram sob o seu poder
até o momento em que visualizaram uma viatura policial
e, com medo,
arremessaram o ofendido do carro, com o automóvel em movimento, causando-lhe lesões corporais
.

Deveras, transcrevo os trechos pertinentes do aludido testemunho:

“Inclusive,
quinze dias antes dessa ocorrência, eles capturaram o Zé Filho e iam executar o Zé Filho. Só não fizeram o serviço porque se depararam com uma viatura da polícia militar, isso era à noite, ficaram com medo, pegaram no caso, com o carro em movimento, empurraram o Zé Filho do carro, onde ele teve várias escoriações
. (...) eu lembro que ele estava com várias escoriações”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 131776938) – Destaquei.

Na mesma toada, a testemunha
Cristiano Fernando Pereira de Souza
asseverou que se encontrava no pelotão da Polícia Militar, quando chegou ao local o ofendido
José Filho
, bastante assustado, bradando que havia acabado de fugir da residência da ré
TATIANE
, onde teria sido amarrado e agredido pelos demais réus.

O testemunhante aduziu também que a sua guarnição
notou algumas escoriações não cicatrizadas totalmente pelo corpo da vítima
e que, segundo esta lhe relatou em primeira mão,
cerca de 15 (quinze) dias antes, os recorrentes MARCO ANTÔNIO e THIAGO, na companhia do menor Guilherme, arrebataram o ofendido
,
confinaram-no no porta-malas de um carro
e transitaram com ele pela via pública até o momento em que passaram por uma viatura, após o que
jogaram o ofendido do bagageiro, ocasionando assim os ferimentos compatíveis com aqueles verificados pelos policiais no corpo da vítima
.

Nas exatas palavras da testemunha,
in verbis
:

“(...) Chamou a atenção da guarnição que
a vítima estava com várias escoriações pelo corpo, ainda não cicatrizadas totalmente. Foi perguntado a ele o que teria ocasionado aquelas lesões nele. Ele relatou para a guarnição que, cerca de quinze dias atrás, ele estava na residência da irmã, quando pularam o muro o THIAGO, vulgo ‘Seu Jorge’, MARCO ANTÔNIO, vulgo ‘Super Choque’, e o Guilherme, vulgo ‘Hulkage’, e que agrediram ele ali após luta corporal, colocaram ele no porta-malas de um veículo Celta, tiraram ele da residência e queriam matá-lo
. E que, em determinado momento, próximo ao Hospital Oswaldo Cruz, o veículo estava sendo conduzido pelo menor
Guilherme
, eles visualizaram a viatura policial fazendo patrulhamento,
foi quando o MARCO ANTÔNIO pegou e jogou ele para fora do porta-malas do carro. Foi quando ocasionou essas lesões, segundo a vítima nos relatou. Sim, ela apresentava lesões (...) como se tivesse caído e ralado mesmo
”
.
(
Sic
– Mídia audiovisual armazenada no ID 131776938) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório,
não há como acolher a tese defensiva de ausência de provas capazes de respaldar o édito condenatório
.

Com relação ao argumento defensivo segundo o qual a
conduta perpetrada pelos réus não se amoldaria ao tipo penal do art. 148 do Código Penal
, haja vista que o período de privação da liberdade da vítima não teria ultrapassado
dez minutos
, friso que a tese de atipicidade da conduta, assim como os pleitos subsidiários de desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal e de exercício arbitrário das próprias razões,
não
comporta acolhimento
.

A propósito, a redação típica do aludido dispositivo legal pune com pena de reclusão, de um a três anos, quem
“Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado”
.

Trata-se de
crime de natureza
permanente
, isto é, cuja consumação se prolonga no tempo, o que
não significa, porém, que haja necessidade de que a constrição ambulatorial dure por longo período
, já que a
configuração do delito dependerá da vontade e do dolo do agente
, ou seja,
se o infrator retém a vítima com a intenção de lhe cercear a liberdade de locomoção, consumado estará o delito de sequestro
.

Na lição de
Guilherme Nucci
:

“
O fato de se exigir uma situação de permanência não significa que, para a consumação do crime do art. 148, haja necessidade de muito tempo
.

O
importante é detectar a intenção do agente para a tipificação do delito correto:

se o autor age com a intenção de reter a vítima por pouco tempo para que não pratique determinado ato, é constrangimento ilegal;
se atua com a vontade de reter a vítima para cercear-lhe a liberdade de locomoção, é sequestro
;
se atua com a intenção de privar-lhe a liberdade para exigir alguma vantagem, trata-se de extorsão mediante sequestro”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 520) – Destaquei.

Não destoa o escólio de
Rogério Greco
:

“Consuma-se o delito de sequestro ou cárcere privado com a efetiva impossibilidade de locomoção da vítima, que fica impedida de ir, vir ou mesmo de permanecer onde quer.
(...). O delito de sequestro ou cárcere privado admite a tentativa. Entretanto,
se a vítima, mesmo que por curto espaço de tempo, se viu limitada no seu direito ambulatorial, o delito restará consumado
”
.
(GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 690) – Grifei.

É também o posicionamento de
Salvador Netto
:

“
O delito estará consumado com a restrição da liberdade da vítima
.
Evidentemente que o consenso da vítima impede a consumação, sempre dependente do dissenso. Para o aperfeiçoamento do crime
é preciso a manutenção da vítima com sua liberdade cerceada por um mínimo de tempo,
ainda que curto
, porém juridicamente relevante”
. (
in
Código penal interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Costa Machado, organizador; David Teixeira de Azevedo, coordenador. – 7. ed. – Barueri, SP: Manole, 2017, p. 242) – Destaquei.

Oportunamente, consigno não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto,
pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto. Eis a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido posiciona-se o e.
Tribunal da Cidadania
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as provas dos autos, notadamente as declarações da vítima e dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, revelam que,
após agredirem fisicamente o ofendido,
os apelantes o arrebataram e o colocaram contra a sua vontade no porta-malas de um veículo automotor
,
onde ele foi mantido preso enquanto os infratores transitavam pela via pública e supostamente buscavam um local para matá-lo
,
vindo a ser liberado apenas quando os agentes passaram por uma viatura policial
e, temerosos,
jogaram a vítima no asfalto
, de modo que a própria dinâmica delitiva revela a
vontade livre e consciente dos agentes de cercear a vítima de seu
jus ambulandi
e, por conseguinte, configurado está o
crime de privação da liberdade, mediante sequestro
.

Sobre o tema, colho o seguinte precedente pátrio:

“No crime de sequestro e cárcere privado, não se exige uma privação absoluta, total, da liberdade de locomoção de alguém, bastando a detenção ou retenção do sujeito em determinado lugar, ainda que por curto espaço de tempo, por ser este delito de natureza permanente”
.
(TJMG, Processo 1.0107.04. 911385-8/001[1], Rel. Gudesteu Biber, pub. 1º/4/2005) – Negritei.

Uma vez consumado o delito do art. 148 do CP, com todas as elementares que lhe são inerentes, o simples fato de a privação da liberdade ter perdurado pelo período de aproximadamente dez minutos não diz respeito à efetiva configuração e à tipicidade da conduta ilícita [já aperfeiçoada], devendo o maior ou menor tempo de constrição ambulatorial ser sopesado pelo julgador no momento de individualizar a pena e de dosar a reprimenda, enquanto circunstâncias judiciais a serem consideradas desfavoráveis (caso o tempo de duração do crime evidencia dolo mais intenso ou
modus operandi
mais gravoso) ou neutras (caso o tempo de duração não extrapole o grau de reprovabilidade ínsita ao tipo penal), exatamente como ocorreu
in casu
,

Por fim, frise-se que a pretendida desclassificação da conduta para o delito de
exercício arbitrário das próprias razões
esbarra na ausência,
in casu
, de
pretensão

legítima
por parte dos apelantes (art. 345, CP), ao passo que a desclassificação para o crime de
constrangimento ilegal
encontra óbice no fato de os recorrentes não terem privado a vítima de sua liberdade para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer algo (art. 148, CP). Pelo contrário, as provas dos autos atestam que,
ao sequestrarem o ofendido, os réus visavam cerceá-lo de sua liberdade
e, na sua impressão, levá-lo até o local onde o matariam, impondo-se assim manter a capitulação típico-jurídica da conduta, nos termos do art. 15 do Código Penal. Nesse sentido:

“Embora nos crimes de cárcere privado e constrangimento ilegal haja violência ou grave ameaça, é certo que no constrangimento ilegal o dolo do agente se dirige a obrigar o ofendido a fazer ou deixar de fazer algo, sendo que no cárcere privado atingida está a liberdade ambulatorial da vítima”
. (TJ-RJ - APL: 00202856420098190205 RJ 0020285-64.2009.8.19.0205, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2012, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/11/2012) – Negritei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas dos autos são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável,
a autoria dos apelantes
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO HENRIQUE
pelos crimes de lesão corporal simples e de privação da liberdade que lhes são atribuídos, com todas as elementares inerentes aos respectivos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

3.

Do crime de corrupção de menores imputado aos apelantes MARCO ANTÔNIO e THIAGO
[Fato 01 da denúncia – 15/07/2021]:

Os acusados postulam a absolvição do delito de corrupção de menores com base nas alegações de que inexistiria nos autos
documento hábil a atestar a menoridade do adolescente
supostamente envolvido no ilícito e de que tampouco haveria
elementos de que o inimputável participou de fato da prática infracional
.

Todavia,
a pretensão defensiva desmerece melhor sorte
.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, tanto na delegacia quanto em juízo, a vítima
José Francisco de Souza Filho
foi firme ao implicar a pessoa de
Guilherme
, filho do
“João Botina”
, como um dos indivíduos que concorreu para o seu sequestro e para as ofensas à sua integridade corporal (Fato 01 da denúncia –
15/07/2021
).

As declarações do ofendido vão ao encontro dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas
Claudeir Ribeiro de Carvalho
e
Cristiano Fernando Pereira de Souza
, sendo que este último afirmou expressamente, perante a autoridade judiciária, que
Guilherme
, vulgo
“Hulkage”
, é menor de idade e foi o responsável por conduzir o veículo no qual a vítima teve a sua liberdade constrita.

Portanto,
não há o que se falar em falta de provas quanto à participação do inimputável na empreitada delitiva
.

Com relação à prova da menoridade propriamente dita, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os
documentos dotados de fé pública contendo a qualificação do adolescente
, com dados a respeito de seu número de Registro Geral ou de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas,
também se inserem no conceito de documento hábil a comprovar a menoridade
para efeitos penais.

Nesse sentido:

“2.

Nos termos da Súmula nº 74 do STJ,

certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público dotado de fé pública atestando a idade do adolescente
”.

(HC n. 407.857/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.) – Destaquei.

In casu
, o termo de qualificação indireta do menor
G. H. C. G.
(ID 131776786), confeccionado na delegacia e assinado pela autoridade policial e pelo escrivão de seu cargo,
contém o número da sua carteira de identidade
[RG 32998740/SSP-MT)
e da sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
[CPF 047.648.801-05], além da sua filiação e data de nascimento [
21/12/2003
], tratando-se assim de documento idôneo para atestar que, à época do fato, ocorrido em
15/07/2021
,
Guilherme
contava com menos de 18 (dezoito) anos de idade.

Assim, considerando que o tipo penal do art. 244-B do E. C. A. detém natureza de
crime formal
e que a sua configuração independe da prova da efetiva corrupção do menor, nos termos do
enunciado n.º 500 da Súmula do STJ
, certamente que deve ser mantida a condenação dos apelantes
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO
pelo delito de corrupção de menores narrado no Fato 01 da denúncia (
15/07/2021
).

4.

Do crime de tráfico de drogas imputado à apelante TATIANE FERNANDA DE SOUZA
– Pleito subsidiário de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal [Fato 03 da denúncia]:

A
materialidade do crime de narcotráfico
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 131776724); do termo de exibição e apreensão (ID 131776727); do laudo de exame de constatação de substância entorpecente, evidenciando que o material apreendido em poder da ré
TATIANE
apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e de maconha (ID 131776780); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
,
traga consigo
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante
TATIANE FERNANDA DE SOUZA
no delito de tráfico de entorpecentes e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que
foi surpreendida em flagrante delito justamente enquanto
guardava, trazia consigo
e
tinha em depósito
01 (uma) porção de
maconha
e 01 (uma) porção de
cocaína
, voltadas à entrega ao consumo de terceiros
.

A propósito, frise-se que a
situação de flagrância
restou confirmada
em juízo
através do
depoimento judicial
dos policiais militares que atenderam à ocorrência e da própria acusada, a qual
admitiu em audiência instrutória a propriedade sobre os entorpecentes
confiscados nestes autos, sustentando, entretanto, que
as drogas seriam destinadas ao seu consumo pessoal
.

Em que pese a isolada versão da apelante, após analisar as demais provas que instruem o feito, conclui-se que
obrou em acerto
o MM. Magistrado
a quo
, impondo-se
ratificar a condenação
da ré pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º
11.343/2006, na medida em que o
desiderato comercial dos narcóticos se encontra amplamente delineado nos autos
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção às peculiaridades elencadas pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, conquanto a increpada não tenha sido surpreendida com vultosa quantidade de drogas ilícitas,
chama a atenção a
variedade de entorpecentes
de
naturezas diversas
encontrados com a ré
, especificamente 2,66g (dois gramas, sessenta e seis centigrama) de
cocaína
e 0,82g (oitenta e dois centigramas) de
maconha
, esta inclusive embalada em uma “trouxinha”, pronta para a comercialização, sendo de se pontuar ainda que o termo de exibição e apreensão, os depoimentos testemunhais e o interrogatório judicial da própria apelante atestam que, em poder desta,
juntamente com o psicotrópicos, foi apreendida a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie
,
cuja origem lícita não foi comprovada nos autos
.

Ademais, com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, as provas dos autos são pródigas no sentido de que tanto a recorrente
TATIANE
quanto a sua residência eram objetos de
diversas denúncias por parte de populares à Polícia Militar
, dando conta de que
o domicílio funcionava como um ponto de venda de narcóticos e a respectiva moradora promovia a difusão ilícita de entorpecentes
.

Nesse sentido, a testemunha
Claudeir Ribeiro de Carvalho
aduziu
em juízo
que, durante a diligência empreendida na vivenda da ré
TATIANE
, sua equipe
localizou em poder dela uma porção de pasta-base de cocaína e outra porção de substância análoga à maconha
, acrescentando o declarante que
a ré era alvo de
“várias denúncias por tráfico”
(mídia no ID 131776938) e que ela teria inclusive vendido drogas ao ex-marido,
José Francisco de Souza Filho
, usuário de entorpecentes.

No mesmo diapasão,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Cristiano Fernando Pereira de Souza
revelou que, com a recorrente
TATIANE
, foi encontrada
uma porção de pasta-base de cocaína e uma porção de maconha
, bem assim esclareceu categoricamente que, segundo lhe relatou o ex-marido da ré,
José Francisco de Souza Filho
, no dia
30/07/2021
(Fato 02 e 03 da denúncia), este se dirigiu até a casa de
TATIANE
justamente
no afã de adquirir entorpecentes e chegou a repassar para ela o dinheiro da compra
, contexto em que teria sido surpreendido pelos demais réus.

Outrossim, não obstante a apelante afirme que deu espontaneamente à guarnição policial as drogas que estavam seu poder, o policial
Cristiano
foi taxativo ao elucidar que,
inicialmente, a ré negou estar em posse de qualquer substância ilícita
e, somente após ser informada a respeito das denúncias que a implicavam na traficância e de que ela seria conduzida até a presença de uma policial do gênero feminino para revista pessoal, é que a acusada entregou os psicotrópicos.

A respeito das denúncias comprometedoras recebidas pela Polícia Militar, a testemunha disse que,
“
nessa residência onde foram encontrados os suspeitos, já ocorria várias denúncias de que lá estava funcionando um comércio de entorpecente
. (...). Ela é conhecida como traficante, doutor. (...).
E as denúncias que recaem sobre ela é que ela é traficante
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 131776938) – Grifei.

Consigne-se
que o fato de as testemunhas
Claudeir
e
Cristiano
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente a acusada no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Além disso, não se descura que, embora tenha alterado parcialmente a sua versão dos fatos em juízo, o ex-marido da acusada
TATIANE
, ao prestar depoimento perante a autoridade policial,
confirmou ter se dirigido até a casa da ré no dia 30/07/2021 para adquirir entorpecentes
, assim como asseverou que, 02 (duas) semanas antes disso,
havia comprado dela R$ 100,00 (cem reais) em drogas

(ID 131776726), de modo que, coadunando-se estas declarações extrajudiciais com os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, é possível a utilização de tal elemento informativo do inquérito para corroborar a formação do convencimento do julgador:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Ainda com vistas aos critérios elencados pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, em atenção às
circunstâncias pessoais e aos antecedentes da agente
, é de se notar que a apelante
TATIANE
é
multirreincidente específica
e, atualmente, respondeu ao Processo Executivo de Pena n.º 0001446-88.2016.8.11.0036, no bojo do qual cumpre reprimenda decorrente de
02 (duas) condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas
, proferidas na ação penal n.º 0000898-97.2015.8.11.0036, com
trânsito em julgado
para a defesa em
07/02/2017
[
ex vi
da apelação n.º 139506/2016], e na ação penal n.º 0000024-73.2019.8.11.0036, com
trânsito em julgado
para a defesa em
23/09/2019
.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação da apelante de que se trata de usuária de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ela figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Conserva-se, pois, a condenação de
TATIANE
pelo narcotráfico.

5.

Do pedido de redução das penas básicas formulado pelo apelante THIAGO HENRIQUE
DA SILVA RODRIGUES
:

Conforme relatado, o apelante
THIAGO HENRIQUE
postula a diminuição do
quantum
atribuído à circunstância judicial
que lhe foi desfavorável [
maus antecedentes
], a fim de que esta incida na
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
abstratamente prevista no preceito secundário de cada um dos tipos penais em cujas penas ele restou incursionado, com a consequente
redução da pena-base de todos os delitos
, alegando que a referida fração consiste no índice paradigmático recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa,
o pleito não deve prosperar
.

Isto porque, a jurisprudência deste e. Sodalício estadual é iterativa no sentido de que
não há critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada
do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Ademais, quanto ao argumento recursal de que a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato
vem sendo
recomendada pelas Cortes Superiores
e adotada pelos Tribunais pátrios, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades gritantes de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim a indevida insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que a fração trazida à baila pela defesa consubstancia
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Dito de outra forma, quando da aplicação da
pena-base
em determinado caso concreto, ao julgador
é dada ampla discricionariedade
para atribuir às vetoriais do art. 59 do Código Penal
expressões quantitativas distintas e independentes
, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com base em dados concretos e lastrados nas provas dos autos, de modo que
apenas seria viável a modificação do aumento promovido na sentença acaso se verificasse afronta ao princípio da proporcionalidade ou aos limites da razoabilidade
, o que, a meu ver,
não ocorreu na hipótese
.

Com efeito, ao valorar negativamente os
maus antecedentes
do apelante
THIAGO
na primeira fase da dosimetria das penas, o d. julgador estabeleceu a pena-base do delito de
privação da liberdade mediante sequestro
em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, enquanto, no crime de
lesão corporal
, a sanção básica foi fixada em
04 (quatro) meses de detenção
. Já na infração de
corrupção de menores
, a pena basilar foi estabelecida em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Ou seja, as reprimendas foram elevadas em patamares equivalentes a
pouco mais que 1/8 (um oitavo) do intervalo
entre os patamares mínimo e máximo da pena em abstrato [
art. 244-B do E.C.A.
];
pouco menos que 1/8 (um oitavo)
do referido intervalo [
art. 129,
caput
, do CP
]; e
exatamente 1/8 de tal intervalo
[
art. 148,
caput
, do CP
], aumentos que, a meu ver, mostram-se plenamente
razoáveis
e
proporcionais
, assim como
suficientes
e
necessários
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, além de condizentes com paradigmas igualmente emanados das Cortes Superiores.

Mantém-se, pois, o
quantum
de aumento atribuído a vetorial dos
maus antecedentes
do apelante
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
.

6.

Da materialização das novas reprimendas
:

Considerando que, nesta instância revisora, todos os apelantes foram
absolvidos
do crime de
tortura-castigo
[art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997] e, consequentemente, do delito de
corrupção de menores
[art. 244-B do E.C.A.] descritos no
Fato 02 da denúncia
, imperativo se faz a subtração das respectivas reprimendas e a
readequação das penas finais
, de maneira que os réus ficam incursionados e sancionados nos seguintes termos:

è

VALTERLI FEITOSA DA SILVA:
Absolvido;

è

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA:
condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 148,
caput
, art. 129,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, por uma vez, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
. Não obstante o
quantum
de pena seja inferior a 04 (quatro) anos, em virtude da
reincidência do agente
, e à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o
regime inicial

semiaberto
para a expiação penal [art. 33, §3.º, do CP], nos termos do enunciado de Súmula n.º 269 do STJ, devendo o juízo
a quo
compatibilizar a cautelar mantida na sentença com o regime intermediário ora fixado neste aresto;

è

THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES:
condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 148,
caput
, art. 129,
caput
, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, por uma vez, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 04 (quatro) meses de detenção
. Não obstante o
quantum
de pena seja inferior a 04 (quatro) anos, ante a presença de
circunstância judicial desfavorável
, fixa-se o
regime inicial

semiaberto
para a expiação penal, nos termos do art. 33, §3.º, do Código Penal, devendo o juízo
a quo
compatibilizar a cautelar mantida na sentença com o regime intermediário ora fixado neste aresto;

è

TATIANE FERNANDA DE SOUZA:
condenada pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal. Não obstante o
quantum
de pena seja inferior a 08 (oito) anos, ante os
maus antecedentes
e a
reincidência específica
da agente, fixa-se o
regime inicial

fechado
para a expiação penal, nos termos do art. 33, §3.º, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
e
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal apresentado
por
THIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES
,
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA
,
TATIANE FERNANDA DE SOUZA
e
VALTERLI FEITOSA DA SILVA
.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os apelos, a fim de
absolver
todos os recorrentes dos delitos de
tortura-castigo
e de
corrupção de menores
descritos no Fato 02 da denúncia, de modo que as novas penas dos condenados ficam estabelecidas nos seguintes patamares:

è

TATIANE FERNANDA DE SOUZA: 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal;

è

T
HIAGO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES:
de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e 04 (quatro) meses de detenção
;

è

MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Considerando que já foram expedidas as guias de recolhimento provisória, independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se
COM URGÊNCIA

o d. Juízo da Execução
, para que tome com presteza as providências cabíveis, dentre as quais a expedição do competente
alvará de soltura
em favor do apelante
VALTERLI
, colocando-o em liberdade, se por outro motivo se encontrar preso; a
compatibilização
entre o indeferimento do direito de recorrer em liberdade decidido na sentença e o regime prisional intermediário ora fixado para os recorrentes
MARCO ANTÔNIO
e
THIAGO
; e a
retificação
dos cálculos de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023